Tribunal: STF
Processo: HC 231093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2023 por Geilson da Silva Lima, advogado, em benefício de Tiago Alencar Borges, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 832.050/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.2.2018, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Três Lagoas/MS (Ação Penal n. 0004919-03.2016.8.12.0021) às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe que, no dia 19 de maio de 2016, quinta-feira, por volta das 20h30min, na Rua Quixeramobim n. 843, bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Três Lagoas/MS, o denunciado TIAGO ALENCAR BORGES foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de um revólver, marca Trade Mark, de fabricação espanhola, calibre .32, número de série aparente 295177, municiado com 6 (seis) cartuchos intactos, marca CBC, conforme auto de apreensão de f. 25 e laudos periciais de exame em arma de fogo (eficiência e recenticidade) e munição de f. 28/35. 



    Extrai-se dos autos que, no dia e horário dos fatos, policiais militares, em um patrulhamento preventivo pelo bairro Carandá, aproximaram-se de um veículo de cor branca estacionado defronte a um bar e viram quando o condutor, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, o que levantou suspeita. 



    Diante disso, os policiais resolveram abordar o condutor, que fora identificado como sendo o denunciado, e, ao ser avisado que iriam proceder a buscas no interior do referido veículo, o denunciado logo admitiu estar portando uma arma de fogo que estava no porta-luvas, a qual foi, então, apreendida” (fls. 23-24, e-doc. 2).



    3. Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 9.7.2018 (fl. 35, e-doc. 2).



    4. Em 11.5.2023, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 1406722-55.2023.8.12.0000, não conhecida pela Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 15.6.2023. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “REVISÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO – PLEITO PELA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA – REVISIONAL NÃO CONHECIDA 



    Considerando que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação, a presente revisional não merece conhecimento” (fl. 51, e-doc. 2).



    5. O acórdão do Tribunal estadual foi objeto do Habeas Corpus n. 832.050/MS, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.6.2023:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de TIAGO ALENCAR BORGES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Revisão Criminal n. 1406722- 55.2023.812.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Transcorrido o prazo sem apresentação de recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 5/3/2018. 



    A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal estadual, o qual não conheceu da ação, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 50): (…)



    Neste writ, a defesa aponta nulidade da ação penal em virtude da ilicitude das provas. Assevera que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita que a justificasse, ao arrepio do que determina o art. 240 do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, postula, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente. 



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 57/58). 



    Informações prestadas (e-STJ fls. 65/68 e fls. 69/76). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao não conhecer da ação de revisão criminal, assim argumentou (e-STJ fl. 52):



    ‘Logo, o manejo desta ação autônoma de impugnação não pode ser banalizado e utilizado como instrumento para rediscussão de questões já analisadas e decididas, pois contrasta com a segurança jurídica garantida pelo instituto da coisa julgada. 



    Ademais, conforme sólido entendimento jurisprudencial, a simples alteração da jurisprudência não autoriza o uso de revisão criminal. 



    Feito tal esclarecimento, observa-se que a presente revisional não merece conhecimento. 



    Isso, porque, tenta o requerente desconstituir sentença que foi amparada em previsões legais e entendimento jurisprudencial aplicável à época. 



    Registre-se que não houve em qualquer momento processual a alegação de ilegalidade na apreensão da arma encontrada, sendo que a tese suscitada neste momento é em decorrência de novo entendimento jurisprudencial e não alteração legislativa. 



    Sendo assim, a revisão criminal não é meio próprio para o puro e simples reexame de matérias ou análise de aplicação de novo entendimento jurisprudencial, sob pena de ferir a segurança jurídica. 



    Portanto, considerando que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação, a presente revisional não merece conhecimento’. 



    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que a irresignação nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, de maneira que fica obstado o exame das matérias diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: (…)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 85-88, e-doc. 2).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023.



    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a busca pessoal realizada no paciente, que resultou na coleta do material descrito no auto de apreensão e apresentação, careceu de fundada suspeita (justa causa) de que o mesmo ocultasse consigo instrumento ou produto de crime, violando o art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, conforme “o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime. Diante da proteção conferida à intimidade pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, X), a fundada suspeita deve resultar de circunstâncias concretas do caso, não podendo ser baseada em parâmetros unicamente subjetivos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera ocorrida “a realização ilegal de busca pessoal, a qual não se encontra justificada pelo fato de ter resultado na coleta do material descrito no auto de apreensão e apresentação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, requer liminarmente que essa Suprema Corte, reconheça a violação ao art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, e, com isso declarar nula a busca pessoal realizada, com o consequente reconhecimento da ilegalidade das provas e seu desentranhamento dos autos nº 0004919-03.2016.8.12.0021, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e, como corolário lógico, a absolvição do réu Tiago Alencar Borges, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, consequentemente, o relaxamento da prisão com a expedição do alvará de soltura” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 832.050/MS.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 9.7.2018, mais de cinco anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 9.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. A arguição de nulidade apresentada pela defesa nesta impetração, pela pretensa ilegalidade na busca pessoal que originou a prisão em flagrante do paciente, não foi debatida nas instâncias ordinárias, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora